Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DESPEJO. RESCISÃO CONTRATO. COBRANÇA ALUGUEIS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. INSTUIÇÃO DE ENSINO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO PODER PUBLICO. RESPONSABILIDADE IPTU. CLAUSULA CONTRATUAL. LOCATÁRIO. INVERSÃO DA SUCUMBENCIA. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Nos termos do art. 63, §2o, da Lei 8.245/99, tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, o prazo para desocupação deve respeitar o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, e ainda que a desocupação coincida com o período de férias escolares.
2. No caso em tela a autorização do poder público juntada aos autos foi conferida em caráter precário e excepcional pelo prazo de 1 ano, a partir de 08/02/2017. Ou seja, a referida autorização tinha validade até 08/02/2018, data anterior a distribuição da presente ação de despejo.
3. As obrigações relativas ao pagamento dos acessórios relativas a água, luz, taxas de condomínio e ITPTU são de responsabilidade do locatário por força do disposto na Cláusula 6a do contrato de locação.
4. Sendo o autor vencedor em todos os seus pleitos, deve a parte ré arcar integralmente com os ônus de sucumbência.
6. Recurso de apelação da parte ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada.